Tribunal: STF
Processo: RHC 204174
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: Direito Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de extorsão mediante restrição da liberdade das vítimas. Crime formal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a extorsão é crime formal, o que implica dizer que a consumação do delito independe do auferimento de vantagem econômica pelo agente” (RHC 118.595, Relator Ministro Ricardo Lewandowski). Precedentes.



    2. Quanto à alegação da defesa de que “não se caracterizou o crime de extorsão, por lhe faltar a elementar do tipo penal”, para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.